Tribunal: STF
Processo: HC 181727
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Antônio de Jesus contra decisão unipessoal de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, no bojo da Tutela Provisória 2.537 apresentada contra ato de Ministro daquela Corte (HC 553.013) e recebida como habeas corpus, indeferiu liminarmente o writ, determinando-se o envio da impetração ao Supremo Tribunal Federal. 
     Em suma, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal em face do despacho do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 553.013, que determinou a prévia manifestação do Ministério Público Federal, antes da análise do pleito liminar de concessão da liberdade do paciente, com fundamento na orientação externada nas ADC’s 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Com essas considerações, requer a imediata soltura do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando que a presente ação constitucional, protocolada em 20.2.2020, ataca o mesmo ato coator subjacente ao HC 180.738, ao qual neguei seguimento em decisão data de 7.2.2020, transitada em julgada em 18.2.2020.
    Naquela oportunidade, consignei que:
    “2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, ‘i’, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    ‘(...) 
    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental’ (g.n.) (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014). 
    Nessa mesma perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento do remédio constitucional dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF: 
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    3. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar, ainda, que o deferimento de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do Habeas Corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    À luz desse sedimentado quadro, com mais razão, os atos de mero impulso processual adotados pelo relator do processo, sobretudo aqueles tendentes a colher elementos para subsidiar o pronunciamento da Corte de Justiça, não se prestam a inaugurar a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Destarte, como não se trata de pronunciamento manifestamente contrário à jurisprudência da Corte Suprema, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do Regimento Interno da Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus”.
    Desse modo, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre os processos, reconheço a existência de coisa julgada. 
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, e no art. 3º do Código de Processo Penal, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente